Tribunal: TJMT
Processo: 1045560-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1045560-91.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONVERSÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL — RMC. APOSENTADA. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/2008. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR TUTELA JUDICIAL. ASTREINTES. REVISÃO RESERVADA AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravada a título de Reserva de Margem Consignável (RMC)/Cartão Consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) cassação da tutela de urgência, ao argumento de ausência dos requisitos legais, pois a contratação teria sido celebrada regularmente, com anuência expressa da consumidora e repasse comprovado via TED; (ii) reconhecimento de antecipação indevida do mérito sem contraditório prévio e de violação ao art. 21, § 2o, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, que veda a suspensão dos descontos sem a correspondente quitação do débito; (iii) subsidiariamente, dilação do prazo de cumprimento para 30 dias, ante a necessidade de observância dos trâmites internos da instituição junto ao órgão pagador; e (iv) redução da multa cominatória de R$ 500,00 por dia de atraso, por reputá-la desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — no contexto de suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário de consumidora hipervulnerável; (ii) examinar se a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 tem o condão de afastar o poder geral de cautela do juiz; e (iii) analisar o cabimento de revisão, pelo Tribunal, do prazo de cumprimento e das astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e dispensa a análise exauriente do mérito em sede de cognição sumária.
5. Configura probabilidade do direito, em cognição sumária, a situação em que aposentada alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando buscava empréstimo consignado tradicional, com indícios documentais de que o saldo devedor pode estar quitado, especialmente extratos históricos de crédito e cálculo técnico que apontam para a ausência de débito.
6. A existência de documentos formais de adesão não afasta, de plano, a probabilidade do direito do consumidor. A validade do consentimento e a modalidade contratual efetivamente pactuada constituem controvérsia que exige instrução probatória ampla.
7. O perigo de dano está caracterizado quando os descontos incidem mensalmente sobre benefício previdenciário, única fonte de renda da consumidora, e comprometem verba de natureza alimentar de forma contínua e potencialmente indefinida, de difícil restituição espontânea em caso de procedência da ação.
8. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, cujos proventos são essenciais à subsistência, reforça o reconhecimento do perigo de dano e a necessidade de suspensão imediata dos descontos.
9. A suspensão dos descontos não acarreta dano irreparável à instituição financeira. A obrigação contratual não é extinta pela medida, e o eventual saldo devedor pode ser cobrado por outros meios admitidos em direito, com possibilidade de retomada dos descontos caso a contratação seja reconhecida como válida ao final.
10. A tutela satisfativa pode ser concedida sem oitiva prévia da parte contrária quando o contraditório prévio puder tornar ineficaz a medida, nos termos do art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil. A necessidade de suspensão imediata de descontos sobre verba alimentar é hipótese que autoriza essa providência, sem ofensa ao devido processo legal.
11. A Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 regula as relações administrativas entre o INSS e as instituições financeiras consignatárias. Norma administrativa infralegal não tem o condão de afastar ou restringir o poder geral de cautela do juiz, cujo fundamento é o art. 300 do Código de Processo Civil.
12. A alegação genérica de que a suspensão de descontos demanda trâmites internos é insuficiente para justificar a dilação do prazo fixado para cumprimento da tutela, considerada a estrutura operacional de instituições financeiras de porte nacional.
13. A revisão das astreintes é medida reservada ao juízo de origem, diante de circunstâncias supervenientes concretas, e não ao Tribunal, em sede de cognição sumária, por simples alegação de excessividade, conforme o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 300, § 2o, 300, § 3o e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.012.692/DF, Tema 706; TJMT, AI n. 1040861-57.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1044298-09.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045560-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ZILDA LIMA DE SOUZA - CPF: 581.395.321-34 (AGRAVADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONVERSÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL — RMC. APOSENTADA. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/2008. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR TUTELA JUDICIAL. ASTREINTES. REVISÃO RESERVADA AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravada a título de Reserva de Margem Consignável (RMC)/Cartão Consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação da tutela de urgência, ao argumento de ausência dos requisitos legais, pois a contratação teria sido celebrada regularmente, com anuência expressa da consumidora e repasse comprovado via TED;
(ii)
reconhecimento de antecipação indevida do mérito sem contraditório prévio e de violação ao art. 21, § 2o, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, que veda a suspensão dos descontos sem a correspondente quitação do débito;
(iii)
subsidiariamente, dilação do prazo de cumprimento para 30 dias, ante a necessidade de observância dos trâmites internos da instituição junto ao órgão pagador; e
(iv)
redução da multa cominatória de R$ 500,00 por dia de atraso, por reputá-la desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — no contexto de suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário de consumidora hipervulnerável;
(ii)
examinar se a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 tem o condão de afastar o poder geral de cautela do juiz; e
(iii)
analisar o cabimento de revisão, pelo Tribunal, do prazo de cumprimento e das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e dispensa a análise exauriente do mérito em sede de cognição sumária.

5. Configura probabilidade do direito, em cognição sumária, a situação em que aposentada alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando buscava empréstimo consignado tradicional, com indícios documentais de que o saldo devedor pode estar quitado, especialmente extratos históricos de crédito e cálculo técnico que apontam para a ausência de débito.

6. A existência de documentos formais de adesão não afasta, de plano, a probabilidade do direito do consumidor. A validade do consentimento e a modalidade contratual efetivamente pactuada constituem controvérsia que exige instrução probatória ampla.

7. O perigo de dano está caracterizado quando os descontos incidem mensalmente sobre benefício previdenciário, única fonte de renda da consumidora, e comprometem verba de natureza alimentar de forma contínua e potencialmente indefinida, de difícil restituição espontânea em caso de procedência da ação.

8. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, cujos proventos são essenciais à subsistência, reforça o reconhecimento do perigo de dano e a necessidade de suspensão imediata dos descontos.

9. A suspensão dos descontos não acarreta dano irreparável à instituição financeira. A obrigação contratual não é extinta pela medida, e o eventual saldo devedor pode ser cobrado por outros meios admitidos em direito, com possibilidade de retomada dos descontos caso a contratação seja reconhecida como válida ao final.

10. A tutela satisfativa pode ser concedida sem oitiva prévia da parte contrária quando o contraditório prévio puder tornar ineficaz a medida, nos termos do art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil. A necessidade de suspensão imediata de descontos sobre verba alimentar é hipótese que autoriza essa providência, sem ofensa ao devido processo legal.

11. A Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 regula as relações administrativas entre o INSS e as instituições financeiras consignatárias. Norma administrativa infralegal não tem o condão de afastar ou restringir o poder geral de cautela do juiz, cujo fundamento é o art. 300 do Código de Processo Civil.

12. A alegação genérica de que a suspensão de descontos demanda trâmites internos é insuficiente para justificar a dilação do prazo fixado para cumprimento da tutela, considerada a estrutura operacional de instituições financeiras de porte nacional.

13. A revisão das astreintes é medida reservada ao juízo de origem, diante de circunstâncias supervenientes concretas, e não ao Tribunal, em sede de cognição sumária, por simples alegação de excessividade, conforme o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 300, § 2o, 300, § 3o e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.012.692/DF, Tema 706; TJMT, AI n. 1040861-57.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1044298-09.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora relativos ao “RMC/Cartão Consignado”, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, proferida nos autos da Ação de Conversão Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais
in re ipsa
n. 1000906-69.2025.8.11.0048, ajuizada por
ZILDA LIMA DE SOUZA
.

Na
origem
, a agravada, aposentada e beneficiária do INSS, alegou ter sido induzida a contratar Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável — RMC n. 11289798, firmado em 03/fevereiro/2017, quando pretendia celebrar empréstimo consignado tradicional. Sustentou que jamais recebeu cartão físico, que nunca assinou Termo de Consentimento Esclarecido, que não recebeu faturas mensais e que o valor creditado em sua conta foi apresentado como se fosse o montante de um empréstimo convencional, o que configuraria vício de consentimento e violação ao dever de informação.

Com base em cálculo técnico acostado à inicial, postulou que, convertida a avença para empréstimo consignado à taxa média de 2,26% a.m., a dívida estaria integralmente quitada desde maio de 2020, e que todos os descontos subsequentes seriam indevidos, no montante de R$ 15.793,95 a título de repetição em dobro do indébito, acrescido de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Em sede de tutela de urgência, requereu a imediata suspensão dos descontos sob pena de multa diária de R$ 500,00 (id. 215023385 — PJe 1o Grau).

O Juízo da Vara Única de Juscimeira deferiu a tutela de urgência, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, ante a natureza alimentar da verba objeto dos descontos (id. 215023385 — PJe 1o Grau).

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, assevera que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois a contratação do cartão consignado foi regularmente celebrada com anuência expressa da consumidora, com repasse comprovado de R$ 1.040,00 via TED, sem qualquer cobrança indevida.

Aduz que a tutela deferida antecipa o próprio mérito da causa sem contraditório prévio e contraria a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, cujo art. 21, § 2o, veda a suspensão dos descontos sem a correspondente quitação do débito, de modo que a medida não extingue a dívida, apenas transfere o ônus de cobrança ao mutuário, o que cria risco de inadimplência e desequilíbrio contratual.

Sustenta que o prazo fixado para cumprimento é exíguo, pois os trâmites internos da instituição financeira para efetivação da suspensão demandam dias, o que torna impossível o cumprimento tempestivo. Pontua, ainda, que a multa diária de R$ 500,00 é desproporcional e excessiva.

Requer a cassação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a dilação do prazo de cumprimento para 30 dias e a redução da multa cominatória (id. 337220868).

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (id. 337220868).

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
(id. 345216393).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, proferida nos autos da Ação de Conversão Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais
in re ipsa
n. 1000906-69.2025.8.11.0048, ajuizada por
ZILDA LIMA DE SOUZA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravada a título de RMC (Reserva de Margem Consignável)/Cartão Consignado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Em síntese, as matérias deduzidas pelo agravante cingem-se:
(i)
à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência;
(ii)
à antecipação do mérito sem contraditório prévio e à contrariedade ao art. 21, § 2o, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008;
(iii)
à exiguidade do prazo fixado para cumprimento, ante a necessidade de observância dos trâmites internos junto ao órgão pagador; e
(iv)
à desproporcionalidade da multa cominatória.

As pretensões recursais, todavia, não comportam provimento.

A tutela de urgência, disciplinada pelo art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A verificação desses requisitos opera em cognição sumária, e dispensa análise exauriente do mérito, que fica reservada à instrução probatória plena na origem.

No caso, a agravada é aposentada pelo INSS e alega ter sido induzida a contratar Cartão de Crédito Consignado (RMC) quando buscava empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas, com descontos contínuos sobre seu benefício previdenciário há anos, sem que a dívida fosse quitada.

Os documentos juntados aos autos, especialmente o extrato de histórico de crédito (HISCRE) e o cálculo técnico elaborado pela parte, revelam descontos mensais sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável” e sinalizam que o saldo devedor pode estar quitado desde maio de 2020. Esse quadro probatório, ainda que em sede de cognição sumária, é suficiente para configurar a probabilidade do direito da agravada.

O banco sustenta que a contratação foi regular, com Termo de Adesão subscrito pela autora e comprovante de TED creditado em sua conta. A existência de documentos formais, porém, não afasta de plano a probabilidade do direito da consumidora.

A questão central da ação de origem é justamente a validade do consentimento e a modalidade efetivamente contratada, controvérsia que exige instrução probatória ampla para ser resolvida. Em cognição sumária, os indícios de cobrança contínua sobre verba alimentar, sem demonstração clara de quitação, são suficientes para reconhecer a verossimilhança das alegações da autora.

A Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em caso análogo com desconto de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa sem comprovação de contratação válida, confirmou a tutela de urgência e consignou que a condição de idosa da parte autora e a natureza alimentar de seus rendimentos tornam evidente o perigo de dano (TJMT, AI n. 1040861-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.a
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026, DJE 03/02/2026).

Na mesma direção, a Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu que a incerteza sobre a autenticidade da contratação, associada à condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso cujos proventos são essenciais à subsistência, configura a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da medida, e que a suspensão temporária dos descontos não acarreta risco de dano irreparável à instituição financeira, considerada sua robusta capacidade econômica. (TJMT, AI n. 1044298-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Ricardo Gomes de Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026, DJE 28/02/2026)

O perigo de dano está igualmente caracterizado.

Os descontos incidem mensalmente sobre o benefício previdenciário da agravada, única fonte de renda de uma aposentada viúva, e comprometem verba de natureza alimentar de forma contínua e potencialmente indefinida.

Valores descontados mês a mês de benefício de subsistência dificilmente serão restituídos de forma espontânea e imediata caso a ação seja julgada procedente ao final, o que confere à medida o caráter de urgência exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

O argumento do agravante de que o perigo de dano seria inverso, pois ficaria impedido de receber crédito legítimo, não se sustenta. A suspensão dos descontos não extingue a obrigação contratual nem impede que o banco exija o pagamento do eventual saldo por outros meios.

Caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da contratação, os descontos poderão ser retomados e os valores eventualmente devidos serão cobrados com atualização. A situação do agravante é, portanto, plenamente reversível.

Também não prospera a alegação de violação ao art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a medida seria irreversível e foi deferida sem contraditório prévio. O próprio dispositivo admite a concessão de tutela satisfativa
inaudita altera parte
quando o contraditório prévio puder resultar em ineficácia da medida. A necessidade de suspensão imediata dos descontos sobre verba alimentar é exatamente a hipótese que autoriza a providência sem oitiva prévia, sem que isso configure ofensa ao devido processo legal.

O agravante invoca ainda o art. 21, §2o, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, segundo o qual o cancelamento da autorização de desconto não implica o cancelamento do contrato de empréstimo, e a instituição financeira deve cobrar o saldo devedor por outros meios admitidos em direito.

Com base nessa norma, sustenta que a simples suspensão dos descontos seria vedada pelo ordenamento. O argumento não convence, pois a referida Instrução Normativa regula as relações administrativas entre o INSS e as instituições financeiras consignatárias e disciplina o processamento interno dos descontos em benefícios previdenciários.

Norma administrativa dessa natureza não tem o condão de afastar ou restringir o poder geral de cautela do juiz, que encontra fundamento direto no art. 300 do Código de Processo Civil e se exerce no âmbito de processo judicial em que se discute a própria validade da contratação e a licitude dos descontos.

A prevalência da ordem judicial sobre normativa administrativa infralegal decorre da própria hierarquia das fontes normativas. Ademais, o próprio dispositivo invocado pelo banco confirma que a suspensão dos descontos não extingue o contrato nem a obrigação, o que afasta qualquer alegação de dano irreparável ao agravante, mantida sua prerrogativa de cobrar o eventual saldo por outros meios admitidos em direito.

O agravante requer, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da tutela e a redução da multa de R$ 500,00 por dia de atraso.

Quanto à matéria, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a insuficiência do prazo ou a impossibilidade de seu cumprimento. A alegação genérica de que a suspensão de descontos demanda trâmites internos é insuficiente para justificar a dilação pretendida, considerada a estrutura operacional de instituições financeiras de porte nacional, habituadas ao cumprimento de ordens judiciais dessa natureza.

Quanto às astreintes, o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça firmou que a decisão que comina astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, e pode ser revista pelo juízo a qualquer tempo à luz de circunstâncias supervenientes. Essa premissa implica que a revisão da multa é medida reservada ao juízo de origem diante de fatos concretos que a justifiquem, e não ao Tribunal, em sede de cognição sumária, por simples alegação de excessividade.

No caso, a multa de R$ 500,00 por dia, consideradas a natureza da obrigação e a robusta capacidade econômica da instituição financeira, está dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, sem que se vislumbre excesso manifesto a justificar a intervenção desta Câmara neste momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S/A
, com a manutenção integral da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026